Tribunal: CARF
Processo: 16682.903373/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.903373/2012-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.523 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2024
Assunto
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Recorrente
BANCO IBM S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os documentos
constantes dos autos e elabore relatório circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação. Vencidos os conselheiros Fellipe Honório
Rodrigues da Costa, relator, e Luís Ângelo Carneiro Baptista, que negavam provimento ao
recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro José Roberto Adelino da Silva.

(documento assinado digitalmente)

Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa
Faccin, Luís Ângelo Carneiro Batista e José Roberto Adelino da Silva. Ausente a conselheira
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 16-89.794 de 24 de setembro de
2019, da 10a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.903373/2012-94
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.523 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903373/2012-94

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Este
processo
trata
da
declaração
de
compensação
-
Dcomp
no
28359.92576.210710.1.3.04-7955, na qual foi declarada compensação de débito de
IRRF (3426) do 2o decêndio de julho de 2010 com crédito relativo a pagamento
indevido de IRRF (3426) efetuado em 03/03/2010, sendo de R$45.419,86 o valor
original do crédito declarado.
Por meio do despacho decisório no 031044355, a autoridade a quo não reconheceu o
crédito e não homologou a compensação, em razão de o pagamento informado na
Dcomp ter sido integralmente utilizado para a quitação de débito de IRRF (3426) do
período de apuração 28/02/2010.
Cientificada do despacho decisório por via postal em 14/09/2012, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 16/10/2012.
Preliminarmente, ressalta a tempestividade da manifestação de inconformidade.
Quanto ao mérito, alega que se equivocou no preenchimento da DCTF original referente
a fevereiro de 2010.Alega que informou débito de IRRF (3426) no valor de
R$45.419,86, pago com Darf no mesmo valor.
Sustenta que esse valor era devido a título de IOF (6854) e não de IRRF (3426).
Alega que, em 09/07/2010, recolheu o IOF (6854) de fevereiro/2010 no valor de
R$45.419,86 com os devidos acréscimos legais, sendo indevido o pagamento de
R$45.419,86 efetuado em 03/03/2010, o qual foi utilizado na Dcomp de que trata este
processo.
Informa que, em 04/10/2012 transmitiu DCTF retificadora para corrigir os erros, tendo
alterado os débitos de IRRF (3426) e de IOF (6854).
Sustenta que a jurisprudência administrativa reconhece o direito creditório quando o
valor estiver perfeitamente delineado em DCTF retificadora, mesmo que a retificação
tenha ocorrido após a prolação do despacho decisório. Cita decisões da DRJ e do Carf.
Ante o exposto, requer a reforma do despacho decisório, homologando-se a
compensação declarada.
A 10a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos abaixo:
Em consulta ao sistema informatizado DCTF, observa-se que foram entregues duas
DCTFs referentes a fevereiro/2010, nas datas de 01/02/2010 e 04/10/2012 (após a
emissão do despacho decisório). Na primeira, foi declarado débito de IRRF (3426) do 3o
decêndio de fevereiro no valor de R$90.513,10 e, na segunda, de R$45.093,25, valor R$
45.419,85 inferior ao primeiro.

Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.523 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903373/2012-94

Observe-se que, na data de emissão do despacho decisório, não havia crédito disponível,
pois o Darf objeto da Dcomp havia sido utilizado integralmente para o pagamento de
outro débito. Nesse aspecto, não merece reparo o despacho decisório, visto que se
baseou nas informações prestadas pela interessada na DCTF vigente naquela data, tendo
sido a DCTF retificada em momento posterior.
Embora não haja impedimento à retificação da DCTF, ela por si só não comprova a
existência do direito creditório.
A Coordenação-Geral de Tributação - Cosit se manifestou sobre a matéria no Parecer
Normativo Cosit no 2/2015, que tem efeito vinculante no âmbito da RFB, nos termos do
art. 12 da Portaria RFB no 1936/2018, devendo ser observado por este órgão julgador de
1a instância administrativa.
Parecer Normativo Cosit no 2/2015: (...)
No caso do IRRF, as informações referentes ao imposto são prestadas pelos contribuinte
na Dirf.
Consultando-se a Dirf da recorrente relativa ao ano de 2010, verifica-se que foram
entregues duas declarações, nas datas de 28/02/2011 e 13/07/2011, ambas anteriores à
ciência do despacho decisório.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.523 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903373/2012-94

Na Dirf retificadora, foi informado IRRF (3426) de fevereiro de 2010 no valor de R$
478.290,22.

Considerando-se que as informações constantes da Dirf são mensais e as da DCTF
decendiais, é necessário somar os débitos dos três decêndios informados na DCTF para
fins de comparação com as informações da Dirf.
Na DCTF retificadora, foram informados débitos de R$49.053,68 (1o decêndio), R$
394.752,54 (2o decêndio) e R$45.093,25 (3o decêndio), totalizando R$488.899,47, valor
diferente do informado na Dirf.

Logo, a retificação da DCTF não está em consonância com as informações prestadas em
Dirf.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.523 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903373/2012-94

Nesse caso, seriam necessários outros documentos comprobatórios do alegado erro de
preenchimento da DCTF.
Ressalte-se que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Pública exige
averiguação dos requisitos de liquidez e certeza do pretenso pagamento indevido ou a
maior a título de tributo, a teor do disposto no art. 170 do CTN.
É ônus da contribuinte interessada comprovar a certeza e liquidez do crédito, instruindo
sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas afirmações,
consoante estatuem os artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, verbis: (...)
Assim, incumbe à contribuinte demonstrar a existência do crédito que alega possuir
perante a Fazenda, bem como apresentar provas de suas alegações, sendo insuficiente a
retificação da DCTF, especialmente quando as informações forem divergentes das
prestadas em outras declarações entregues à RFB. (...)
Por todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade,
restando mantido o despacho decisório que não homologou a compensação.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)
Como antecipado, em 21.10.2019, o Recorrente foi intimado do acórdão no 16-89.794,
que manteve o despacho decisório no 031044355, o qual deixou de homologar a
compensação efetuada através da PER/DCOMP no 28359.92576.210710.1.3.04-7955,
cuja crédito decorre do pagamento indevido de IRRF em fevereiro de 2010, no valor
histórico de R$ 45.419,86. Transcrevem-se abaixo os principais trechos do voto do
referido acórdão: (...)
Acontece que, o órgão julgador ignorou os esclarecimentos e as provas trazidas pelo
contribuinte até o presente momento.
Não obstante, é certo que, à das provas trazidas ao feito, o acórdão deverá ser
reformado, para que seja integralmente compensado o débito de IRRF, referente ao
segundo decêndio de julho de 2010, com o crédito de IRRF, apurado no mês de
fevereiro de 2010.
(A) A ORIGEM E A SUFICIÊNCIA DE DIREITO DE CRÉDITO DO
CONTRIBUINTE
Como visto, o despacho decisório no 031044355, bem como o acórdão no 16-89.794
deixaram de proceder à compensação do crédito de IRRF com o débito de IRRF
informados pelo Recorrente em sua PER/DCOMP (fls. 73/78), em virtude da suposta
insuficiência de crédito.
No entanto, essa suposta insuficiência de crédito se deve, única e exclusivamente, a
mero equívoco cometido pelo Recorrente ao preencher DCTF referente ao mês de
fevereiro de 2010, uma vez que, no documento originalmente apresentado (fls. 94) foi
indicada, erroneamente, a existência de certo débito de IRRF1 , relativo ao período de
apuração de 28.02.2008, no valor de R$ 45.419,86, quando, na verdade, dizia respeito a
IOF.
Diante de seu equívoco, o Recorrente, em 09.07.2010, efetuou o pagamento do débito
de IOF acrescido de multa e juros de mora (cf. comprovante à fls. 103), restando, por
conseguinte, um crédito de R$ 45.419,86, justamente o valor que foi indicado pelo
Recorrente em sua PER/DCOMP.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.523 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903373/2012-94

O valor do IOF a pagar em fevereiro de 2010 pode ser observado na anexa planilha que
subsidiou a apuração dos tributos para o referido mês (doc. no 02) e é decorrente do
pagamento de rendimentos de aplicação financeira à IBM Brasil - Indústria, Máquinas e
Serviços Ltda. (IBM Máquinas). Veja-se a planilha sintética que demonstra como foi
apurado o montante do IOF devido para o período:

Frise-se: o débito IOF, no valor de R$ 45.419,86, foi quitado através de DARF com
código de receita de IRRF (fls. 101, código de receita no 3426) e o Recorrente,
posteriormente, realizou o pagamento do mesmo débito, dessa feita com o correto
código de receita (fls. 103, código de receita no 6854). Assim, restou para a empresa um
saldo credor no exato valor de R$ 45.419,86, que foi aquele precisamente indicado na
PER/DCOMP no 28359.92576.210710.1.3.04-7955.
Por tal motivo, em 04.10.2012, o Recorrente transmitiu a sua última DCTF retificadora,
relativa ao mês de fevereiro de 2010, para que nela passassem a constar:
(i) o valor de IOF devido no período;
(ii) a informação de que o pagamento desse débito foi realizado acrescido de multa e
juros de mora (fls. 122); e
(iii) a existência do direito de crédito em relação ao DARF pago equivocadamente (às
fls. 1192 ).
Logo, não há que se falar em inexistência de saldo credor em favor da Recorrente.
Ante o exposto, verifica-se que a suposta inexistência de créditos em favor do
Recorrente, para efetuar a compensação pretendida de débito no valor de R$ 46.877,84
(correspondente à atualização do crédito original, no valor de R$ 45.419,86), deve-se,
única e exclusivamente, a um equívoco por ele cometido no preenchimento de sua
DCTF, equívoco esse que, como visto, já foi sanado com a apresentação da última
DCTF retificadora.
Em casos idênticos ao presente, a jurisprudência administrativa já reconheceu o direito
creditório do contribuinte, quando o valor do crédito estiver apontado na DCTF
retificadora, mesmo que essa retificação tenha ocorrido apenas após a prolação do
despacho decisório. Confira se: (...)
Por seu turno, também não é outro o entendimento do e. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, consoante se pode verificar das ementas dos acórdãos abaixo
transcritas, nas quais se afirma que deve ser reconhecido o direito creditório do
contribuinte depois de realizada a devida retificação da sua DCTF:
A análise da jurisprudência trazida acima evidencia que o acórdão recorrido não se
coaduna com a pacífica jurisprudência do CARF.
Vale dizer, este Tribunal entende que a retificação da DCTF após a intimação do
despacho decisório não constitui óbice ao deferimento do direito de crédito.
Especialmente, em casos como este, em que tão logo intimado do despacho decisório, o
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.523 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903373/2012-94

contribuinte procedeu à retificação da DCTF para fazer constar o valor do tributo
efetivamente devido.
Dessa forma, realizada a retificação da DCTF deveria o órgão julgador deferir o direito
de crédito de plano ou perquirir sua materialidade, o que não o fez.
Por essa razão, a Recorrente requer a juntada da planilha de apuração que demonstra o
racional da última apuração do débito de IOF para fevereiro de 2010 e também do IRRF
efetivamente devido no terceiro decêndio de fevereiro de 20103 (doc. no 02), a qual
deixa clara a existência do crédito pleiteado, valendo ressaltar que todos os dados estão
embasados por documentação contábil e contratual da Recorrente
Nem se argumente que os documentos complementares juntados agora neste recurso
voluntário, os quais são capazes de afastar qualquer dúvida sobre o direito de crédito do
contribuinte, não deverão ser analisados.
Ora, como é sabido, o processo administrativo tributário se submete ao princípio da
verdade material, de modo que o julgador deve sempre buscar a verdade real, sendo-lhe
permitido ― ao contrário do que ocorre nos processos judiciais ―, não ficar restrito ao
que foi alegado e trazido pelas partes, mas sim buscar todos os elementos capazes de
influir em seu convencimento.
Importa afirmar que o objetivo do processo administrativo é esclarecer a ocorrência dos
fatos geradores da obrigação tributária, para legitimar os atos da autoridade
administrativa.
Inclusive, na forma do art. 29, da Lei Federal no 9.784/19994 , deve o órgão responsável
pelo processo administrativo averiguar, de ofício, os dados necessários à tomada de
decisão, sendo certo que, com fundamento no princípio da verdade material e nesse
dispositivo, a documentação ora apresentada, sem sombra de dúvida, deverá ser
considerada no acórdão do Recurso Voluntário deste processo administrativo.
E não é só isso, a jurisprudência do CARF já se pacificou no sentido de que a verdade
material se sobrepõe aos formalismos estritos, impondo-se a análise de documentos
capazes de demonstrar o direito de crédito dos contribuintes. Confira-se: (...)
Dessa forma, é possível e legítima a análise de novos documentos em fase recursal, a
fim de que restem devidamente comprovadas as alegações do contribuinte (no caso, a
existência do crédito não homologado), em respeito ao princípio da verdade material e
também para que se evite o enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.
Aliás, é firme a jurisprudência do CARF no sentido de que o direito de compensação
impede o enriquecimento sem causa do Estado, de modo que, ainda que haja eventual
erro de fato no preenchimento de declarações, como a DIRF e a DCTF, deve-se sempre
perquirir a materialidade do crédito. Confira-se a decisão da 2a Turma Extraordinária da
1a Seção de Julgamento: (...)
Na mesma linha de entendimento, as turmas ordinárias expressamente reconhecem que
o direito de compensação impede o enriquecimento sem causa do Estado e, mesmo que
haja alguma incoerência no preenchimento de declarações, deve-se sempre perquirir a
materialidade do crédito dos contribuintes. Veja-se: (...)
Dessa forma, tendo em vista a pacífica jurisprudência do CARF quanto à possibilidade
de deferimento do direito de crédito quando o contribuinte demonstra e comprova a
origem de seu crédito, é certo que o primeiro dos fundamentos do acórdão não se
sustenta, devendo ser reformada tal decisão, para que não ocorra o enriquecimento sem
causa da Fazenda Nacional.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.523 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903373/2012-94

Mas não é só isso, pois o Recorrente passa a demonstrar que o segundo fundamento do
acórdão também não se sustenta, sendo certo que deverá ser homologada a
compensação pretendida pelo contribuinte, que fez prova de seu direito.
(B) DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DIRF QUANDO COMPROVADO
O DIREITO DE CRÉDITO DO CONTRIBUINTE
Não obstante o Recorrente já ter demonstrado e comprovado a origem de seu direito de
crédito é necessário afastar ainda outro argumento utilizado como fundamento do
acórdão no 16- 89.794.
Nesse sentido, como pode se observar no feito, a referida decisão, além de ter afirmado
que o direito de crédito não poderia ser deferido uma vez que o contribuinte não teria
feito prova de seu direito, manifestou ainda o entendimento de que o direito de crédito
não poderia ser deferido, porque a última DIRF apresentada pelo Recorrente teria
apontado débito de IRRF total, para o período de fevereiro de 2010, diverso do total
apontado na DCTF retificadora.
Mais especificamente, a DCTF retificadora teria apontado um débito total para o
período de fevereiro de 2010, de R$ 488.899,47, enquanto a DIRF teria apontado um
débito total para o mesmo período de R$ 478.290,22.
Ocorre que o débito total de IRRF apontado na DCTF retificadora é aquele que
efetivamente representa o que foi pago pelo contribuinte no período de fevereiro de
2010, como poderá observar a Fiscalização ao analisar o montante total recolhido —
DARFs e compensações realizadas — a título de IRRF para esse período. E é,
precisamente, esse valor que garante o direito de crédito do contribuinte5 .
Na verdade, com esse argumento o acórdão recorrido busca se afastar do que realmente
importa:
(i) na DCTF retificadora foi apontado que o pagamento de IRRF no valor de R$
45.419,86 jamais deveria ter sido realizado; e
(ii) na DCTF retificadora foi apontado que o débito de IOF para esse período, o qual foi
devidamente pago acrescido de multa e juros moratórios, era exatamente o mesmo que
tinha sido pago inicialmente a título de IRRF.
Nesse sentido, o argumento da divergência dos valores apontados na DCTF e na DIRF
não pode ser invocado para negar o direito de crédito do contribuinte e não deve
subsistir. Especialmente, quando se sabe que mais importante do que a mera retificação
das declarações acessórias é a comprovação do direito de crédito do contribuinte, o que
o Recorrente vem fazendo ao longo deste processo administrativo.
Vale ainda destacar: é sabido que a retificação das declarações acessórias constitui ato
de mera formalidade na hipótese de o direito de crédito já ter sido indicado em
PER/DCOMPs e puder ser comprovado através do processo administrativo. Dessa
forma, o argumento da divergência entre a DIRF e a DCTF não pode ser razão para
limitar o direito de crédito do contribuinte.
Nesses casos, o débito tributário apontado na declaração, que constitui obrigação
acessória, já se encontra controvertido desde a apresentação da PER/DCOMP, devendo
se perquirir, à luz do princípio da verdade material, a substância do direito de crédito
apontado pelo Recorrente.
Em caso semelhante, a 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção assentou que a
falta de retificação da DCTF não impede a aplicação do princípio da verdade material.
Nesse sentido, cabe transcrever a ementa de julgado, de lavra do presidente daquele
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.523 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903373/2012-94

colegiado, proferido nos autos do Processo Administrativo no 10280.905786/2011-79:
(...)
Nesse caso, em prestígio ao princípio da verdade material, não apenas foi determinada a
conversão do feito em diligência, para que se investigasse o direito de crédito do
contribuinte, como também se manifestou o entendimento de que a exigência de
retificação da DCTF era despicienda, quando fosse possível averiguar a existência de
direito de crédito.
É o mesmo que acontece caso a DIRF não tenha sido retificada, mas seja possível
comprovar a origem do direito de crédito. Vale notar, inclusive, que, no presente caso, o
IRRF devido para o terceiro decêndio de fevereiro de 2010 apontado na DIRF, no valor
de R$ 45.093,24, é exatamente o mesmo apontado na DCTF retificadora e também na
planilha que subsidiou a apuração desse tributo para esse período.
Logo, no caso em comento, em que se comprovou a existência e a origem do direito de
crédito, não há como deixar de se homologar a compensação pretendida apenas com
base em aspectos formais, em detrimento do princípio da verdade material, sobretudo
quando se sabe que o direito à compensação é um direito subjetivo do contribuinte,
previsto no art. 165 do Código de Tributário Nacional, que impede o enriquecimento
sem causa da Fazenda Nacional.
Com efeito, a transmissão da DIRF/DCTF retificadora apenas ratifica a existência de
um crédito pré-existente, que está perfeitamente comprovado através dos documentos
em anexo (docs. no 02 e 03).
Dessa forma, tendo o contribuinte apontado em sua PER/DCOMP o crédito que
pretende, bem como comprovado a sua materialidade, é evidente que o erro no
preenchimento da DIRF por parte do Recorrente não anula seu direito subjetivo à
compensação do crédito decorrente de pagamento, por equívoco, de débito de IOF com
o código de receita de IRRF.
Ainda mais quando o órgão julgador possui, à sua disposição, todas as informações
necessárias para a identificação de tal crédito, bastando verificar a alocação do valor dos
DARFs e, com isso, não chegará a outra conclusão que não a de que, o contribuinte
possui crédito suficiente para compensar o débito de IRRF, relativo ao segundo
decêndio de julho de 2010, objeto da PER/DCOMP no 28359.92576.210710.1.3.04-
7955.
Assim, deve ser analisada a nova documentação acostada pelo Recorrente aos autos,
com vistas a comprovar suas alegações, bem como aquelas não reconhecidas pela
primeira instância administrativa, de forma a demonstrar a liquidez e certeza de seu
crédito, devendo ser afastado também o segundo fundamento do acórdão no 16-89.794,
visto que é despicienda a retificação da DIRF para que o contribuinte possa compensar
o crédito a que faz jus com o débito indicado em seu PER/DCOMP.
Não restam dúvidas, portanto, que, sob qualquer ângulo que se examine, os
fundamentos do acórdão no 16-89.794 não se sustentam, de modo que o presente
recurso voluntário deve ser provido, para que a compensação efetuada pelo Recorrente
seja integralmente homologada.
IV. O PEDIDO
Ante o exposto, com base nos esclarecimentos trazidos pelo Recorrente, requer-se seja
conhecido e provido o presente recurso para que seja reformado o acórdão recorrido e,
assim, totalmente homologada a compensação de débitos objeto da PER/DCOMP no
28359.92576.210710.1.3.04-7955.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.523 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903373/2012-94

Não obstante entender a Recorrente que a existência do crédito pleiteado restou
comprovada nos autos, requer-se, em caráter subsidiário, a conversão do feito em
diligência, para que a fiscalização investigue a materialidade do crédito de R$
45.419,86, oriundo do pagamento indevido do DARF de IRRF para o período de
fevereiro de 2010.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
A presente demanda versa sobre a análise da possibilidade de homologação do
PER/DCOMP 28359.92576.210710.1.3.04-7955 no qual foi declarada compensação de débito de
IRRF (3426) do 2o decêndio de julho de 2010 com crédito relativo a pagamento indevido de
IRRF (3426) efetuado em 03/03/2010, sendo de R$ 45.419,86 o valor original do crédito
declarado, o tipo de crédito é “Pagamento Indevido ou a Maior”, uma vez que nem o despacho
decisório, nem o Acórdão combatido entenderam pela homologação do referido PerDcomp.
Vale ressaltar que o direito creditório discutido no presente processo é de R$
45.419,86 e este foi denegado pela turma de julgamento de primeira instancia, tendo em vista
que:
Logo, a retificação da DCTF não está em consonância com as informações prestadas em
Dirf.
Nesse caso, seriam necessários outros documentos comprobatórios do alegado erro de
preenchimento da DCTF.
(...)
Assim, incumbe à contribuinte demonstrar a existência do crédito que alega possuir
perante a Fazenda, bem como apresentar provas de suas alegações, sendo insuficiente a
retificação da DCTF, especialmente quando as informações forem divergentes das
prestadas em outras declarações entregues à RFB.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade,
restando mantido o despacho decisório que não homologou a compensação.
O recorrente por sua vez, em sede de Recurso Voluntário defende a possibilidade
de compensação do pagamento indevido ou a maior no valor de R$ 45.419,86, uma vez que teria
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.523 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903373/2012-94

se equivocado no preenchimento da DCTF e, portanto, não poderia ter o seu direito creditório
tolhido em razão de mero erro de preenchimento da declaração, in verbis:
No entanto, essa suposta insuficiência de crédito se deve, única e exclusivamente, a
mero equívoco cometido pelo Recorrente ao preencher DCTF referente ao mês de
fevereiro de 2010, uma vez que, no documento originalmente apresentado (fls. 94) foi
indicada, erroneamente, a existência de certo débito de IRRF1 , relativo ao período de
apuração de 28.02.2008, no valor de R$ 45.419,86, quando, na verdade, dizia respeito a
IOF.
Diante de seu equívoco, o Recorrente, em 09.07.2010, efetuou o pagamento do débito
de IOF acrescido de multa e juros de mora (cf. comprovante à fls. 103), restando, por
conseguinte, um crédito de R$ 45.419,86, justamente o valor que foi indicado pelo
Recorrente em sua PER/DCOMP.
O valor do IOF a pagar em fevereiro de 2010 pode ser observado na anexa planilha que
subsidiou a apuração dos tributos para o referido mês (doc. no 02) e é decorrente do
pagamento de rendimentos de aplicação financeira à IBM Brasil - Indústria, Máquinas e
Serviços Ltda. (IBM Máquinas). Veja-se a planilha sintética que demonstra como foi
apurado o montante do IOF devido para o período:

Frise-se: o débito IOF, no valor de R$ 45.419,86, foi quitado através de DARF com
código de receita de IRRF (fls. 101, código de receita no 3426) e o Recorrente,
posteriormente, realizou o pagamento do mesmo débito, dessa feita com o correto
código de receita (fls. 103, código de receita no 6854). Assim, restou para a empresa um
saldo credor no exato valor de R$ 45.419,86, que foi aquele precisamente indicado na
PER/DCOMP no 28359.92576.210710.1.3.04-7955.
Por tal motivo, em 04.10.2012, o Recorrente transmitiu a sua última DCTF retificadora,
relativa ao mês de fevereiro de 2010, para que nela passassem a constar: (...)
Sem razão o contribuinte.
É fato que o mero erro de preenchimento da DCTF não se afigura um óbice
insuperável a ponto de macular o direito de compensação pretendido em relação ao eventual
pagamento indevido ou a maior, no entanto, esse não é o caso dos autos.
A questão central que envolve a presente demanda e, aos olhos deste relator, não
fora abordada pelo contribuinte que foi a comprovação efetiva do pagamento indevido ou a
maior através de documentação contábil e fiscal hábil e idônea que desse suporte a demonstrar o
erro de preenchimento alegado, não sendo suficiente apenas reduzir o valor do tributo por meio
da DCTF RETIFICADORA transmitida em 04.10.2012, a qual informa o valor de IOF devido no
período, a informação de que o pagamento desse débito foi realizado acrescido de multa e juros
de mora (fls. 105); e a suposta existência do direito de crédito em relação ao DARF pago
equivocadamente (às fls. 101). Não é outro o comando do art. 147, § 1o, da Lei no 5.172, de
25/10/1966, exige a comprovação do erro, in verbis:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.523 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903373/2012-94

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Nessa esteira, tomando como base os fundamentos contido nos excertos do
Acórdão de Manifestação de Inconformidade exarado pela instância de origem, peço vênia para
adotá-los, desde já, como razões de decidir, de conformidade com o artigo 114, §12o, inciso I do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 1.634/2023 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento deste Relator, nos seguintes termos:
(...)
Em consulta ao sistema informatizado DCTF, observa-se que foram entregues duas
DCTF referentes a fevereiro/2010, nas datas de 01/02/2010 e 04/10/2012 (após a
emissão do despacho decisório). Na primeira, foi declarado débito de IRRF (3426) do 3o
decêndio de fevereiro no valor de R$90.513,10 e, na segunda, de R$45.093,25, valor R$
45.419,85 inferior ao primeiro.

Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1002-000.523 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903373/2012-94

Observe-se que, na data de emissão do despacho decisório, não havia crédito disponível,
pois o Darf objeto da Dcomp havia sido utilizado integralmente para o pagamento de
outro débito. Nesse aspecto, não merece reparo o despacho decisório, visto que se
baseou nas informações prestadas pela interessada na DCTF vigente naquela data, tendo
sido a DCTF retificada em momento posterior.
Embora não haja impedimento à retificação da DCTF, ela por si só não comprova a
existência do direito creditório.
A Coordenação-Geral de Tributação - Cosit se manifestou sobre a matéria no Parecer
Normativo Cosit no 2/2015, que tem efeito vinculante no âmbito da RFB, nos termos do
art. 12 da Portaria RFB no 1936/2018, devendo ser observado por este órgão julgador de
1a instância administrativa.
Parecer Normativo Cosit no 2/2015: (...)
No caso do IRRF, as informações referentes ao imposto são prestadas pelos contribuinte
na Dirf.
Consultando-se a Dirf da recorrente relativa ao ano de 2010, verifica-se que foram
entregues duas declarações, nas datas de 28/02/2011 e 13/07/2011, ambas anteriores à
ciência do despacho decisório.

Na Dirf retificadora, foi informado IRRF (3426) de fevereiro de 2010 no valor de
R$478.290,22.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1002-000.523 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903373/2012-94

Considerando-se que as informações constantes da Dirf são mensais e as da DCTF
decendiais, é necessário somar os débitos dos três decêndios informados na DCTF para
fins de comparação com as informações da Dirf.
Na DCTF retificadora, foram informados débitos de R$49.053,68 (1o decêndio),
R$394.752,54 (2o decêndio) e R$45.093,25 (3o decêndio), totalizando R$488.899,47,
valor diferente do informado na Dirf.

Logo, a retificação da DCTF não está em consonância com as informações prestadas em
Dirf.
Nesse caso, seriam necessários outros documentos comprobatórios do alegado erro de
preenchimento da DCTF.
Ressalte-se que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Pública exige
averiguação dos requisitos de liquidez e certeza do pretenso pagamento indevido ou a
maior a título de tributo, a teor do disposto no art. 170 do CTN.
É ônus da contribuinte interessada comprovar a certeza e liquidez do crédito, instruindo
sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas afirmações,
consoante estatuem os artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, verbis: (...)
Assim, incumbe à contribuinte demonstrar a existência do crédito que alega possuir
perante a Fazenda, bem como apresentar provas de suas alegações, sendo insuficiente a
retificação da DCTF, especialmente quando as informações forem divergentes das
prestadas em outras declarações entregues à RFB.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1002-000.523 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903373/2012-94

Por todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade,
restando mantido o despacho decisório que não homologou a compensação.
Por fim, sobre o requerimento subsidiário para a conversão do feito em diligência,
para que a fiscalização investigue a materialidade do suposto crédito de R$ 45.419,86, oriundo
do pagamento indevido do DARF de IRRF para o período de fevereiro de 2010, este também não
merece ser provido, uma vez que o recorrente, ciente dos fundamentos que ensejaram a negativa
de seu pleito, não trouxe aos autos elementos comprobatório suficientes para justificar dúvida
razoável a respeito do seu direito creditório.
Por essa razão, cabe afastar a possibilidade de conversão do julgamento em
diligência, na medida em que a permissão contida no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, não
pode servir para a construção, pela autoridade julgadora, das provas cujo ônus de apresentar
recaia sobre o contribuinte.
Neste sentido:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se (sic) ou versa apenas acerca de
matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do
saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato
puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do
direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a
perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se
puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na
atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a existência
de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional (Decreto no
70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art. 373, II). (Acórdão no 1401-
004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator Conselheiro Nelso Kichel)
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do acórdão
recorrido.
Dispositivo
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1002-000.523 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903373/2012-94

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Voto Vencedor
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva - Redator
Não obstante o substancioso voto do i. Relator, peço a devida vênia para divergir
do encaminhamento proposto.
Inicialmente, cabe ressaltar que a certeza e liquidez do crédito são condições
essenciais para se autorizar a compensação, nos termos do art. 170, do Código Tributário
Nacional – CTN.
O crédito foi gerado a partir da retificação da DCTF, realizada após a ciência do
DD, razão pela qual a autoridade não a considerou posto não ter havido a comprovação do erro
em que se fundamentou, o que está correto perante as normas em vigor.
Assim, é obrigação do contribuinte efetuar essa comprovação para que se tenha
validada a DCTF retificadora. O próprio artigo 373, do Código de Processo Civil - CPC,
determina que o ônus da prova recai sobre a recorrente:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Neste sentido, a Súmula CARF 164 dispõe:
Súmula CARF no 164 - A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório
que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Por outro lado, o art. 933, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000/99, em vigor na ocasião, dispõe que:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
A documentação acostada aos autos, planilha e DARF de recolhimentos do IRRF
e do IOF, pelos mesmos valores, indicam dar razão a Recorrente.
Entendo que devam ser aceitas as provas trazidas aos autos em sede de Recurso
Voluntário, em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, evidentemente, desde que sejam documentos
probatórios que estejam no contexto da discussão da matéria em litígio, sem trazer inovação, e
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1002-000.523 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903373/2012-94

dentro do prazo temporal. Isto é o que tem sido decidido na 1a Câmara Superior de Recursos
Fiscais, conforme verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Entretanto, como antes dito, releva ressaltar que é obrigação da autoridade
administrativa a análise da liquidez e certeza do crédito tributário.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas com o
consequente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, no valor de R$45.419,86, consoante
PER/DCOMP no 28359.92576.210710.1.3.04-7955.
Assim, superado o óbice de a retificação da DCTF ter sido efetuada após o
conhecimento do DD, a Unidade de Origem deverá:
atestar a idoneidade da documentação anexada;
confirmar a disponibilidade do crédito antes mencionado, objeto da lide (que este
crédito está disponível não tendo sido utilizado em outras compensações); e
intimar a recorrente, a apresentar outras provas, se entender necessárias
(documentos contábeis e fiscais) para confirmar a existência do crédito, devendo revisar e se
certificar da comprovação e contabilização dos valores em discussão.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo sobre a existência (ou não) do
crédito; e que o contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações,
adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 214
DF CARF MF
Original